Tribunal: TJPA
Processo: 0805362-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805362-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: F. A. A. D. C. N.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO. PSICOPEDAGOGIA COMO TERAPIA AUXILIAR. ROL DA ANS. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado por operadora de plano de saúde, mantendo determinação judicial que assegurara o reembolso de despesas com terapias multidisciplinares prescritas a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizadas fora da rede credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados na rede da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, com reembolso, de tratamentos multidisciplinares realizados fora da rede credenciada quando não houver profissionais habilitados disponíveis na rede do plano; (ii) estabelecer se a psicopedagogia integra o rol de terapias obrigatórias quando prescrita como parte do tratamento do TEA; (iii) determinar se o rol de procedimentos e eventos da ANS pode ser flexibilizado diante de prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica na rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte Estadual reconhece a obrigatoriedade do reembolso quando inexistem profissionais aptos na rede credenciada para o tratamento prescrito, especialmente nos casos que envolvem menores com TEA.

A operadora agravante não comprovou, como lhe competia (CPC, art. 373, II), a existência de profissionais ou clínicas habilitadas na rede conveniada para o atendimento necessário, o que justifica o tratamento fora da rede.

A psicopedagogia, quando indicada por profissional habilitado como terapia auxiliar no tratamento do TEA e realizada em ambiente clínico, é considerada de cobertura obrigatória, conforme entendimento firmado no REsp 2.064.964/SP (STJ).

O rol de procedimentos da ANS, embora em regra taxativo, admite flexibilização quando preenchidos critérios específicos, como prescrição médica justificada e ausência de alternativa terapêutica, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ.

A negativa de cobertura, diante de prescrição médica e inexistência de atendimento na rede credenciada, caracteriza prática abusiva e compromete o direito à saúde do menor.

A decisão monocrática mantida encontra respaldo em precedentes do STJ e da própria Corte Estadual, não havendo argumentos novos no agravo interno que infirmem seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve reembolsar despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada quando não comprovar a existência de profissionais habilitados na rede própria.

A psicopedagogia, quando prescrita clinicamente como terapia auxiliar no tratamento do TEA e realizada por profissional habilitado em ambiente clínico, deve ser considerada de cobertura obrigatória.

A taxatividade do rol da ANS pode ser mitigada quando houver prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas viáveis na rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300, 373, II e 1.021, §3º; Lei nº 12.764/2012; Resolução ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, j. 13.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805362-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADO: FRANCISCO ARIMIR ALVES CUNHA FILHO, REPRESENTANDO O MENOR F. A. A. D. C. N.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 25672950

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO DO RECURSO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão monocrática agravada, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto e manteve a determinação judicial para que a operadora de plano de saúde reembolsasse os valores despendidos com tratamentos multidisciplinares realizados por menor impúbere com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fora da rede credenciada, diante da inexistência de profissionais habilitados na rede conveniada.

RETROSPECTO PROCESSUAL

O autor, menor impúbere, representado por seu genitor, ajuizou a presente demanda narrando que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que, após prescrição médica, passou a se submeter a tratamentos multidisciplinares imprescindíveis para sua evolução e bem-estar, como psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia comportamental e terapia ocupacional.

Sustentou que, em razão da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora, teve que custear os atendimentos em clínica não credenciada, requerendo judicialmente a continuidade do tratamento com reembolso das despesas, conforme preceituam as normas da ANS e a legislação especial sobre o autismo.

O MM. Juízo deferiu a tutela provisória para determinar que a GEAP assegure o reembolso das terapias indicadas, sob pena de multa diária.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada (PJE 1º grau 0815254-12.2025.8.14.0301)

(...)

A gravidade dos fatos, por envolver questões de saúde de um indivíduo e, acresça-se, menor de idade, resta patente, o que caracteriza a urgência prevista na lei, tornando abusiva qualquer disposição contratual que cerceie o atendimento. Portanto, resta exaustivamente comprovada a probabilidade do direito, não apenas pelos documentos apensados aos autos, mas similarmente pela jurisprudência e pela Carta Magna.

Por outro lado, verifico o perigo de dano, uma vez que a demora do provimento final pode causar riscos à qualidade de vida do Requerente, em decorrência dos problemas de saúde que enfrenta, não tendo condições, nesta análise preliminar, de aguardar a instrução processual para a obtenção da tutela pretendida.

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, conforme exigido pelo §3º do art. 300 CPC/15, vez que se comprovado durante o transcorrer do presente processo que a negativa de autorização do tratamento, no caso em questão, se deu de forma lícita, poderá a Requerida ser ressarcida pela parte requerente através de retribuição pecuniária.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil e perante a demonstração documental do estado de saúde em que se encontra o Requerente, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada e determino que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilize a continuidade das terapias em clínica não credenciada mediante reembolso, assegurando o melhor interesse do menor, considerando o vínculo terapêutico existente, conforme prescrição da neuropediatra responsável pelo acompanhamento do primeiro requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, inclusive em regime de Plantão.

O Agravante argumenta que não está obrigado a custear tratamento realizado fora da rede credenciada, especialmente diante da existência de prestadores habilitados disponíveis em sua rede própria. Nesse sentido, sustenta que o plano de saúde garante a cobertura dos procedimentos exclusivamente por meio da rede referenciada, não sendo admissível a livre escolha de clínicas ou profissionais por parte do beneficiário.

Aduz, ainda, que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza taxativa, conforme jurisprudência dominante, sendo vedada a ampliação das coberturas além do que está expressamente previsto, salvo nas hipóteses legais excepcionais.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Transcrevo ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA 25672950:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por menor impúbere com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor, deferiu medida liminar para determinar que a operadora de saúde reembolse os custos de terapias multidisciplinares realizadas em clínica não credenciada, diante da inexistência de profissionais habilitados na rede conveniada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, com reembolso, de tratamentos multidisciplinares realizados fora da rede credenciada diante da ausência de profissionais especializados; (ii) estabelecer se a psicopedagogia pode ser considerada como terapia de cobertura obrigatória nos casos de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante desta Corte Estadual reconhece a legitimidade do reembolso pelo plano de saúde quando comprovada a inexistência de prestadores aptos na rede credenciada para atender à necessidade específica do beneficiário, especialmente em se tratando de menor com TEA.

4. A operadora agravante não comprovou, como lhe competia (CPC, art. 373, II), a existência de profissionais ou clínicas habilitadas em sua rede conveniada para prestar o tratamento prescrito, o que legitima a busca por atendimento fora da rede.

5. A psicopedagogia, quando prescrita como terapia auxiliar no tratamento do TEA e realizada em ambiente clínico por profissional habilitado, é considerada de cobertura obrigatória, nos termos do REsp 2.064.964/SP (STJ), integrando o conjunto de terapias multidisciplinares recomendadas.

6. O entendimento atual do STJ, conforme precedentes recentes, admite a flexibilização do rol taxativo da ANS quando presentes requisitos específicos, como prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica na rede credenciada, o que se aplica ao caso concreto.

7. A negativa de cobertura, diante da recomendação médica e da ausência de alternativa viável na rede da operadora, caracteriza conduta abusiva e coloca em risco a saúde e o desenvolvimento do menor beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Inconformada a GEAP interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.26535521) alegando que possui uma ampla rede de prestadores credenciados, aptos a fornecer o tratamento prescrito ao menor beneficiário, o que tornaria indevida a escolha unilateral do consumidor por clínica não conveniada, e que não houve negativa de cobertura ou de autorização para os procedimentos recomendados.

Aponta que a cobertura de tratamentos como psicopedagogia e o acompanhamento por auxiliares terapêuticos, sobretudo em ambiente escolar, deve ser providenciada por instituições de ensino e não por operadoras de saúde, conforme previsto nas Leis nº 12.764/2012, nº 9.394/1996 e Decreto nº 8.368/2014.

Defende, ainda, que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza taxativa, conforme jurisprudência dominante, sendo vedada a ampliação das coberturas além do que está expressamente previsto

Requer, por fim, que a decisão seja reconsiderada diante da demonstração de existência de rede credenciada e da ausência de previsão contratual ou legal para reembolso em tais hipóteses, afastando-se, assim, a obrigação de custear o tratamento fora da rede.

Contrarrazões no id. 27246055.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, §3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

A parte Agravante alega, em suma, que não está obrigada a reembolsar o tratamento fora da rede credenciada, por existir prestador habilitado conveniado.

Todavia, a GEAP não logrou comprovar nos autos a efetiva existência de clínicas ou profissionais habilitados em sua rede credenciada aptos a executar os tratamentos específicos prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento do menor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Tal omissão probatória evidencia e legitima a conduta do agravado ao buscar, fora da rede conveniada, o tratamento adequado e necessário à preservação da saúde do beneficiário.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, comprovada a inexistência de rede credenciada com capacidade para atendimento da necessidade específica do beneficiário, é devida a cobertura do tratamento fora da rede, com reembolso das despesas.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC RESSARCIMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO ABA, QUE INCLUI PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL - INTEGRAÇÃO SENSORIAL. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DAS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRATAMENTO. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA- apelação.
0802930-14.2021.8.14.0015, data julgamento 04/11/2024)

No que tange ao argumento de que a psicopedagogia não configura atividade de saúde, importa esclarecer que a Terceira Turma do STJ já reconheceu, no julgamento do REsp 2.064.964/SP, a obrigatoriedade de cobertura desse tipo de atendimento quando prescrito como terapia auxiliar para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde que realizado em ambiente clínico e por profissional habilitado, situação que se amolda ao caso, pois consta no relatório médico, que as sessões foram realizadas na clínica (id. 2562943).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE . BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA . EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA . 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3 . Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5 . A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1 .889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia) .8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista .10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos .

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Ademais, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de que o Rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser flexibilizado quando atendidos determinados critérios, visto que a ANS tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, que é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TERAPIA ABA. SEGURADO. PORTADOR. ESPECTRO. AUTISTA. ROL. ANS. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE. 1 Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2042114 MS 2021/0396417-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

A negativa de fornecimento do tratamento pelo plano de saúde revela-se inadequada, colocando em risco a saúde do paciente, especialmente quando há indicação médica e evidências da eficácia do tratamento

Dessa forma, permanece íntegra a decisão monocrática que assegura ao agravado o direito ao tratamento prescrito, com reembolso, não havendo razão jurídica para reformá-la, diante da ausência de comprovação de existência de clinicas e profissionais habilitados para realização do tratamento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, devido a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter firmado o entendimento de que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 08/07/2025